Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703320-50.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO FERREIRA LIMA RECORRIDO: CA DAVID IMOVEIS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. 2. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva para que determinada pessoa integre a relação jurídica processual em um dos seus polos. 3. A assinatura lançada pelo contratante tem a função de atestar sua concordância com as declarações de vontade exteriorizadas pelos negociantes. Em outras palavras, quem assina o contrato exterioriza sua declaração de vontade de proposição ou de oblação inseridas no mencionado instrumento negocial. 4. Constatado que o contrato de locação foi celebrado de forma conjunta com o acessório da fiança e que o representante da sociedade contratante também figurava como fiador, não é razoável exigir múltiplas assinaturas para que seja demonstrada sua concordância com os termos constitutivos da relação jurídica negocial. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 49-A e 819, ambos do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva, pois não houve a demonstração inequívoca e necessária do aceite da condição de fiador no contrato de locação apresentado. Aduz, ainda, que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica não pode ser instaurado, uma vez que não foi arrolado como parte. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, a fim de comprová-la. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados CARLOS ANTÔNIO DAVID OAB/DF 61.054, OAB/DF 61054, e LUCILENE MARTINS BARBOSA OAB/DF 50.209. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada afronta aos artigos 49-A e 819, ambos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CARLOS ANTÔNIO DAVID OAB/DF 61.054, OAB/DF 61054, e LUCILENE MARTINS BARBOSA OAB/DF 50.209, com relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030